Tribunal: TJMT
Processo: 1044839-21.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044839-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIA PEDROSA DA SILVA - CPF: 205.351.391-87 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO – MÉRITO –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1044839-21.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S.A

APELADO: MAURICIA PEDROSA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A
,

contra r. sentença proferida pela Juíza da 2º
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,

lançada nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais,
ajuizado por
MAURICIA PEDROSA DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,66% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, os débitos na folha de pagamento da parte autora sejam suspensos, salvo se cobrado como aqui dirimido.

Por fim, consignou que uma vez adequado o contrato, e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e de forma atualizada, contados da data do pagamento indevido. E diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sob responsabilidade de cada litigante devido ao causídico contratado.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que
”

a Apelada tinha plena consciência acerca das taxas e encargos cobrados, uma vez que todas as informações constaram no próprio instrumento (solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado), bem como constam expressamente nas faturas recebidas pela parte Apelada”
(sic).

Assevera que
” além de receber e ler previamente as condições gerais, a Apelada também obteve informações sobre a contratação quando do recebimento do cartão, motivo pelo qual tinha plena ciência dos encargos cobrados, não sendo plausível que, após a regular contratação, viesse em juízo reclamar da forma de cobrança do contrato celebrado”
(sic).

Faz distinção entre cartão de crédito consignado e crédito consignado, defendendo a impossibilidade de fixação de juros de empréstimo pessoal para operações de cartão de crédito.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes (Id. 162996783).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade. E no mérito, rebateu a razões do apelo, requerendo ao final o desprovimento do recurso. (Id. 162996790).

Preparo recolhido no Id. 162996784.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, cinge-se dos autos que
MAURICIA PEDROSA DA SILVA

ajuizou a presente a
ção declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
, em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.
, onde alega ser funcionária pública estadual, tendo, nesta qualidade, adquirido em 2014 empréstimo consignado oferecido aos servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Sustenta que com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica ‘cartão de crédito’.

Assevera

que
“no momento da obtenção do crédito, a parte autora dispunha de margem consignável para contrair um empréstimo consignado com taxas de juros mais atrativas, contudo o banco não cumpriu com as determinações do CDC, BACEN, Decreto Estatual e não ofereceu serviço menos oneroso, não tendo qualquer benefício com o “saque” em cartão de crédito”
(sic).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
limitar a taxa de juros remuneratórios em 1,66% ao mês, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais
pro rata
, n
o qual insurge-se o apelante requerendo a reforma integral.

Logo, a controvérsia reside na existência ou não da relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do débito constantes nas faturas anexas.

Pois bem.
In casu
, infere-se que a parte autora, servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora-requerente, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a parte autora na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do artigo 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, porquanto, além de ser ela, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque embora o réu tenha procedido com a juntada do contrato sub judice sob o número 52-0003910/14, o que, em tese, demonstra que a autora efetivamente assinou “
Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Credito Consignado do Banco Daycoval
” (Id. 162996754), cuja assinatura não foi impugnada, tampouco o recebimento das quantias depositadas em sua conta através do TED, a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que a autora-recorrente solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que em que pese o banco demandado ter apresentado o Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Credito Consignado do Banco Daycoval, o fato é que não restou provada nos autos a utilização do cartão de crédito, pois as faturas exibidas juntamente da peça defensiva não evidenciam compras realizadas pela parte autora, limitando as mesmas tão somente à cobrança de IOF, encargos/seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão (Id. 162996761).

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente da folha de pagamento da parte autora, porém, diante da negativa da consumidora em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge a consumidora desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, que não é possível a parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso a parte autora, aqui consumidora.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme corretamente fixado pela i. Magistrada singular.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS NA FORMA EM QUE FORAM REALIZADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de modalidade contratual diversa.

Os descontos, na forma em que foram realizados, com o débito do valor mínimo da fatura no holerite da requerente, geram a perpetuação da dívida, que se torna, de fato, impagável, porquanto a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, de modo oneroso ao consumidor, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(N.U 0010296-69.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023